Tribunal: STJ
Processo: 5000166-78.2012.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911877 - RS (2025/0135602-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EMANUELE BARRERA GRIMM
EMBARGANTE
: CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS
: FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
EMBARGADO
: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
ALLAN DA COSTA - RS110491
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete
a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em embargos de
declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a79847d5-afde-4430-9abf-dd3681027177

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911877 - RS (2025/0135602-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EMANUELE BARRERA GRIMM
EMBARGANTE
: CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS
: FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
EMBARGADO
: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
ALLAN DA COSTA - RS110491
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete
a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em embargos de
declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMANUELE BARRERA
GRIMM e CORNELIO LUIS GRIMM ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido." (e-STJ fl. 1.023).

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão, pois deixou de analisar a alegação de ausência de fundamentação do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ferindo os princípios da ampla defesa e
contraditório.
Pretendem, ainda, o prequestionamento de dispositivo constitucional.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.047/1.048).
Documento eletrônico VDA49689293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:32
Código de Controle do Documento: 7613b0f5-16ac-4108-b911-d3b19ae31a73

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, no julgamento do agravo em recurso especial,
ficou consignado, de forma expressa, que os recorrentes não impugnaram todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Confira-se:

"(...) Observa-se dos autos que não houve impugnação específica
no que diz respeito à incidência da Súmula no 7/STJ.
De fato, verifica-se que os recorrentes, quando das razões do
agravo em recurso especial, não rebateram especificamente o referido
fundamento.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua
negativa. Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça, formulado no sentido de ser dever da parte agravante refutar
especificamente os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a
impugnação genérica ou a reiteração das razões do recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso
'que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida'
(...)" (e-STJ fls. 1.023/1.024).

Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, não tendo sido ultrapassado o requisito de admissibilidade do recurso,
não há falar em omissão quanto às teses de mérito.
A propósito:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade e eliminar contradição do julgado.
2. Não se verifica na decisão embargada nenhum dos vícios do artigo 535 do
CPC, porquanto a questão da ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial foi suficientemente analisada por esta Corte Especial.
3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já
devidamente enfrentada e decidida pelo julgado embargado.
4. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso impede
a análise do mérito.
5. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.397.521
/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/8
/2014, DJe
).
5/9/2014

Por fim, cumpre assinalar que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça,
em embargos de declaração, o exame de eventual ofensa a dispositivo constitucional,
ainda que para fim de prequestionamento.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA49689293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:32
Código de Controle do Documento: 7613b0f5-16ac-4108-b911-d3b19ae31a73

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado conduz à
rejeição dos embargos de declaração.
2. Segundo precedente da Corte Especial, a pretensão de mero
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais
para
a
viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a
oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, DJe
- grifou-se)
16/6/2023

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:32
Código de Controle do Documento: 7613b0f5-16ac-4108-b911-d3b19ae31a73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.911.877 / RS
Número Registro: 2025/0135602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001667820128210029
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMANUELE BARRERA GRIMM
AGRAVANTE : CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS : FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
AGRAVADO
: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS : LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
ALLAN DA COSTA - RS110491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50542566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: 206a0e45-fc7c-4cab-9915-224305c9215d

EMBARGANTE : EMANUELE BARRERA GRIMM
EMBARGANTE : CORNELIO LUIS GRIMM
ADVOGADOS
: FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
NILTON DA SILVA BAIRROS - RS106036
GIANCARLO ZEMPER BAIRROS - RS124976
EMBARGADO : AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO : JUDITE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LUÍS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA - RS024832
EDUARDO BECHORNER - RS047305
ANTÔNIO CÉSAR BANDEIRA FONSECA - RS098726
NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - RS070780
ALLAN DA COSTA - RS110491
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: 206a0e45-fc7c-4cab-9915-224305c9215d